Tribunal: STF
Processo: Rcl 89428
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta pela Associação Filantrópica Nova Esperança contra decisões proferidas pelo Juízo da 2ª Vara do Trabalho de Volta Redonda/RJ, bem como pela 10ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região – TRT1 na Ação Trabalhista 0100384-28.2021.5.01.0342, por afirmado desrespeito ao que foi decidido por esta Suprema Corte no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental – ADPF 664/ES.
 
A reclamante narra que:

[...] é uma associação de direito privado, sem fins lucrativos, reconhecida como Organização Social em diversos Entes da Federação, que tem por finalidade atuação no gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde, de equipamentos destinados a estratégia de saúde e suas diversas áreas associadas, como saúde mental, assistência social e Unidades de Pronto Atendimento. 
Celebrou com o Município de Volta Redonda o Contrato de Gestão nº 03/2019, cujo objeto consistiu no gerenciamento, operacionalização e execução das Ações e Serviços de saúde, garantindo assistência universal e gratuita à população, observados os princípios e legislação do SUS. 
Ao longo da execução do referido Contrato e considerando o descumprimento pelo Ente Público de suas obrigações financeiras, a Reclamante não teve condições de honrar as despesas oriundas da execução do referido instrumento, ensejando a propositura de demandas judiciais, não apenas por parte de fornecedores, como também colaboradores e profissionais, dentre as quais a autora da ação trabalhista já mencionada. 
Em decorrência da execução do referido processo (nº: 0100384-28.2021.5.01.0342), a Reclamante sofreu penhora no valor de R$ 40.179,33 (quarenta mil, cento e setenta e nove reais e trinta e três centavos) na conta corrente nº 77885-0 da agência 101-5 do Banco do Brasil, vinculada ao Contrato de Gestão R026/2021-SMS.G/CPCS, conforme a documentação acostada nos autos.
Logo após, opôs Embargos à Execução demonstrando a impenhorabilidade dos valores nos termos do art. 833, IX do CPC e precedentes da ADPF 664/ES, que foram julgados improcedentes, conforme a decisão em anexo: [...]
Inconformada com a decisão, a Reclamante interpôs Recurso de Agravo de Petição, pugnando pelo seu provimento, para ver modificada a decisão que manteve a penhora dos valores, com o reconhecimento de sua impenhorabilidade. 
O recurso foi distribuído para a Colenda Décima Turma do Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região, que proferiu acórdão, negando provimento ao recurso, nos seguintes termos: [...]
Foram opostos Embargos de Declaração ao referido acórdão, contudo a decisão foi mantida (doc. 1, pp. 2-7 – sem os grifos do original).



Sustenta, em suma, que as decisões reclamadas mantiveram “a penhora de recursos públicos repassados pelo Município de São Paulo, vinculados ao Contrato de Gestão, para quitar uma dívida alheia ao contrato, originada do Município de Volta Redonda” (doc. 1, p. 10).

Argumenta, ainda, que:

Diferente do fundamento utilizado na decisão atacada, a natureza das verbas transferidas às organizações sociais não constitui faturamento como já decidido por este E. Supremo Tribunal Federal nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade – ADI 1.923-5/DF, que assegurou a natureza convenial aos contratos de gestão, onde os recursos repassados são passiveis, portanto, da prestação de contas prevista no art. 70 da Constituição Federal.

Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer, no mérito:

[...]   seja dado provimento a presente Reclamação, para que seja  reconhecida a violação ao precedente vinculante da ADPF nº 664/ES e,  consequentemente, seja reconhecida a impenhorabilidade das Contas  Correntes vinculadas aos Contratos de Gestão firmado pela Reclamante (doc. 1, p. 24).
 
É o relatório. Decido.
 
Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal  – RISTF).
  
A demanda é procedente, pois a decisão impugnada afronta precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado.
 
No caso, conforme relatado, alega-se ter ocorrido ofensa à decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF 664/ES, a qual foi proposta pelo Governador do Estado do Espírito Santo contra um conjunto de decisões judiciais proferidas no âmbito dos Tribunais Regionais do Trabalho, as quais teriam promovido bloqueio, arresto, penhora, sequestro e liberação de valores das contas administradas pelo Poder Executivo para atender finalidade específica, qual seja, execução de contratos públicos (convênios, contratos de parceria e contratos de gestão na área da saúde pública). A ação foi julgada procedente e tem a seguinte ementa:
 
CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. CONSTRIÇÃO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. RECURSOS DE FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DESTINADOS À EXECUÇÃO DE ATIVIDADES VIA CONTRATOS DE GESTÃO FIRMADOS PELO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO COM ENTIDADES DE TERCEIRO SETOR. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 
1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação, para satisfação de créditos trabalhistas, de receitas públicas oriundas do Fundo Estadual de Saúde objeto de contratos de gestão firmados entre o Estado do Espírito Santo e entidades de terceiro setor violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175 da CF). Precedentes: ADPF 275, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 17/10/2018, DJe de 27/6/2019; ADPF 556, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 14/2/2020, DJe de 6/3/2020; ADPF 620-MC-Ref, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 3/4/2020, DJe de 12/5/2020; ADPF 484, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 4/6/2020, pendente publicação de acórdão; entre outros julgados. 
2. Medida Cautelar confirmada e ação julgada procedente (ADPF 664/ES, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 4/5/2021).
 
Extraio, por oportuno, do voto do Relator da ADPF, Ministro Alexandre de Moraes, o seguinte trecho:

No mérito, na mesma linha do que foi placitado pelo Plenário desta CORTE no referendo da medida cautelar proferida nestes autos, e nos precedentes adiante referidos, entendo que as constrições realizadas pelas decisões arroladas pelo Governador do Estado do Espírito Santo usurparam a competência do Poder Legislativo estadual ao promover uma transferência de recursos de determinada categoria de programação orçamentária para finalidade diversa. 
Além disso, retiraram do Poder Executivo a possibilidade de fazer a correta aplicação do dinheiro público constrito, cuja finalidade encontra-se vinculada à promoção da saúde no Estado do Espírito Santo, em prejuízo da eficiência na prestação eficiente e contínua deste serviço público essencial, especialmente se considerada a grave situação de calamidade e emergência nos serviços de saúde pública em todo o país, em decorrência da pandemia do coronavírus (COVID-19). 
A Jurisprudência da CORTE não admite a constrição indiscriminada de verbas públicas por meio de decisões judiciais, sob pena de afronta ao preceito contido no art. 167, VI, da CF, e ao modelo constitucional de organização orçamentária das finanças públicas. Além disso, as decisões impugnadas na presente arguição afrontam o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175 da CF). 
A possibilidade de constrição judicial de receita pública é absolutamente excepcional. O texto constitucional o permite apenas em hipóteses que envolvem o pagamento de dívidas do Poder Público mediante o sistema de precatórios, conforme o art. 100, § 6º, da CF, ao tratar da possibilidade de sequestro de verbas em caso de preterição da ordem de pagamento. 
Conforme apreciado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no julgamento da ADI 1662 (Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA, Tribunal Pleno, DJ de 19/9/2003), é inconstitucional a ampliação dessas hipóteses constitucionais de sequestro, tal como pretendido na hipótese. 
É importante considerar a peculiaridade do caso sob análise, no qual a receita constrita pertence ao Fundo Estadual de Saúde (FES), com destinação vinculada a ações na área da saúde. Segundo o art. 18 da Lei Complementar Estadual 317/2005, que regula o funcionamento do Sistema Estadual de Saúde no Estado requerente, “o FES é o instrumento de natureza institucional e organizacional, previsto pelas Leis Federais nºs. 8.080, de 19.9.1990 e 8.142, de 28.12.1990, e instituído no âmbito estadual pela Lei nº 4.873, de 0.01.1994, que tem por finalidade a institucionalização das condições financeiras e de gerência dos recursos orçamentários e financeiros, de quaisquer origens previstas em lei, para financiamento dos serviços e ações de saúde no Estado do Espírito Santo.” 
Portanto, não poderiam os Juízos trabalhistas, por mera comodidade da execução, determinar medida que acarreta gravame para as atividades administrativas e financeiras do Estado. Se nem ao próprio Poder Executivo é dado remanejar receitas públicas ao seu livre arbítrio, quanto mais se mostra temerário que o Poder Judiciário o faça, pois lhe falta capacidade institucional para avaliar os impactos desses bloqueios e sequestros de verbas sobre a atividade administrativa e a programação financeira do ente.
 
A decisão reclamada, que julgou improcedentes os embargos à execução opostos pelo reclamante, tem os seguintes fundamentos, no que interessa:

A  embargante  busca  o  reconhecimento  e  aplicação  do precedente  vinculante  da  ADPF  664/ES,  argumentando  que  é  inviável  a  constrição judicial  de  ativos  financeiros  públicos  repassados  a  entidades  privadas,  conforme julgamento do Egrégio Supremo Tribunal Federal (STF) nos autos da referida ADPF. 
Segundo  o  artigo  833,  inciso  IX,  do  Código  de  Processo  Civil (CPC),  são  impenhoráveis  “os  recursos  públicos  recebidos  por  instituições  privadas para aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência social”. 
Entretanto, apesar de a embargante receber recursos públicos para uso na área da saúde, seu Estatuto social, no artigo 4º, Parágrafo 1º. prevê que a AFNE: 
“poderá realizar quaisquer atividades que sejam compatíveis ou necessárias, dentre as quais:”
m)  Colaborar  ou  participar  de  programas  governamentais  ou desenvolvidos por que disseminem suas áreas entidades privadas ou da sociedade civil de atuação, podendo, inclusive, participar e/ou aceitar assentos em comitês, Câmaras, Fóruns, redes e outros, assim como participar de outras pessoas jurídicas.”
Embora o STF tenha decidido que decisões judiciais de bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas oriundas de contratos de gestão entre a Administração  Pública  e  entidades  do  terceiro  setor  para  pagamento  de  créditos trabalhistas  "violam  o  princípio  da  legalidade  orçamentária  (art.  167,  VI,  da  CF),  o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175 da CF) receitas da embargante não advêm inteiramente do repasse de recursos públicos, incluindo também verbas de particulares.
Portanto, considerando a distinção entre o presente caso e o julgado na ADPF 664, é possível a constrição judicial dos bens da embargante (doc. 19, pp. 2-3 – sem os grifos do original).

Por sua vez, eis os fundamentos do acórdão que julgou o agravo de petição:

É certo que a inserção do inciso IX no art. 833 do CPC/2015, visa a garantir a efetiva aplicação dos recursos públicos recebidos pelas entidades privadas às áreas da educação, saúde e assistência social, afastando a possibilidade de sua destinação para a satisfação de execuções individuais promovidas por particulares, sendo indiscutível a aplicabilidade do dispositivo legal em questão nesta Justiça Especializada, desde que comprovada a sua origem e a que fim se destinam.
No caso em exame, como analisado na decisão agravada, não há prova inequívoca de que os valores bloqueados na conta-corrente da agravante correspondem a recursos que são destinados ao custeio dos serviços de filantropia na área de saúde, a fim de se enquadrarem na regra do artigo 833, IX do CPC/2015, de modo que inaplicável a decisão proferida pelo STF nos autos da ADPF nº 664, que declarou a inconstitucionalidade das decisões judiciais que determinaram a constrição de verbas públicas oriundas do Fundo Estadual de Saúde em contas vinculadas a contratos de gestão ou termos de parceria para execução de ações de saúde pública.
Ademais, considerando que as receitas da agravante não advêm inteiramente do repasse de recursos públicos, incluindo também verbas de particulares, nos termos de seu estatuto social (artigo 4º, Parágrafo 1º, m), é possível a constrição judicial de seus bens, conforme decidido pelo Juízo de piso.
Por fim, em relação ao MSCiv 102653-62.2022.5.01.0000, nos termos da sentença impugnada, não há prova nos autos de que os valores bloqueados sejam exclusivamente provenientes de recursos públicos transferidos para a executada.
Sendo assim, não há como acolher as razões da agravante (doc. 19, pp. 8-9).
 
No caso dos autos, está suficientemente demonstrado que o ato reclamado violou a decisão proferida no paradigma invocado, pois a constrição judicial incidiu sobre verba pública recebida pelo reclamante para custear despesas relativas à saúde.

Ademais, destaco que o fato de que as “receitas da embargante não advêm inteiramente do repasse de recursos públicos, incluindo também verbas de particulares”, não exclui a aplicação do precedente. No ponto, ressalto importante e recente julgado do Ministro Gilmar Mendes, em que a Segunda Turma desta Suprema Corte consignou o seguinte:

[...]
2. A agravante alega que não ficou comprovado que a conta bloqueada recebe exclusivamente verbas públicas decorrentes do contrato de gestão. 
II. Questão em discussão 
3. A questão em discussão consiste em saber se a impossibilidade de bloqueio de valores públicos vinculados a contrato de gestão na área de saúde se refere a conta que recebe exclusivamente verbas públicas. 
III. Razões de decidir 
4. É inconstitucional a determinação judicial de constrição sobre verbas públicas destinadas ao cumprimento de contratos de gestão ou convênios firmados entre o poder público e entidades privadas para a execução de ações de saúde pública e assistência social. Precedentes: ADPF 664, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, e ADPF 620, Rel. Min. Roberto Barroso. 
5. Os precedentes não exigem que a conta bancária contenha exclusivamente verbas públicas para afastar a constrição judicial. 
6. A proteção estabelecida nos paradigmas indicados restringe-se exclusivamente aos recursos públicos destinados à aplicação compulsória nas áreas de educação, saúde ou assistência social, não se estendendo às demais receitas eventualmente recebidas pela reclamante. 
7. É dever da parte agravada cooperar com o juízo de origem, discriminando, nas contas bancárias vinculadas ao contrato de gestão, quais valores correspondem a verbas públicas e quais se referem a recursos privados. 
IV. Dispositivo 
8. Ante o exposto, revogo o efeito suspensivo anteriormente deferido e nego provimento ao agravo regimental (Rcl 80.150 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 18/12/2025 – grifei).
 
Sobre a matéria, menciono, ainda, julgado da Primeira Turma desta Suprema Corte:

Agravo regimental em reclamação. ADPF nº 484/AP e ADPF nº 664/ES. Fundação do ABC. Organização social que atua na área da saúde. Bloqueio de valores determinado pelo Poder Judiciário sem a discriminação das contas sobre as quais recairão a execução. Violação de entendimento vinculante do STF que impede o bloqueio de recursos em conta de entidade do terceiro setor afeita exclusivamente ao repasse de verbas públicas com destinação vinculada constitucionalmente. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente. 
1. A ausência de aderência estrita com o julgado na ADPF nº 484/AP e na ADPF nº 664/ES ocorre somente quando é efetivamente desempenhado o ônus argumentativo pelo juízo da execução, fundando-se a decisão de bloqueio de recursos na identificação de contas da referida entidade que não estejam vinculadas ao repasse de verbas públicas da Secretaria de Estado da Saúde. 
2. A ordem de bloqueio de valores contra organização social que atue na área da saúde sem a discriminação das contas sobre as quais recairão sua execução vai de encontro à tese que orienta o entendimento vinculante do STF indicado como paradigma, qual seja, impedir o bloqueio de recursos em conta afeita exclusivamente ao repasse de verbas públicas com destinação vinculada constitucionalmente. 
3. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente para cassar as decisões reclamadas e determinar que outra seja proferida em observância ao julgado na ADPF nº 484/AP e na ADPF nº 664/ES, bem como às diretrizes da presente reclamação (Rcl 49.140 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Relator p/ acórdão Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 31/8/2022 – grifei).

Além disso, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal impede a retenção de valores públicos por ordem judicial, ainda que tenham sido repassados a pessoa jurídica de direito privado.

Nesse sentido, cito decisão colegiada proferida em caso análogo, ajuizado pela mesma reclamante: 

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. DETERMINAÇÃO DE PENHORA. VALORES DESTINADOS A POLÍTICAS DE SAÚDE. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NAS ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 275/PB, 484/AP, 664/ES E 1.012/PA. CONFIGURAÇÃO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo regimental contra decisão que julgou procedente o pedido para cassar o ato reclamado e determinar a observância ao entendimento firmado no julgamento das ADPFs 275/PB, 484/AP, 664/ES e 1.012/PA. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se houve violação ao que decidido por esta Suprema Corte no julgamento das ADPFs 275/PB, 484/AP, 664/ES e 1.012/PA. III. Razões de decidir 3. No caso em análise, foi demonstrado que o ato reclamado violou as decisões proferidas no julgamento dos precedentes indicados, uma vez que a constrição judicial incidiu sobre verba pública repassada ao agravado para custear despesas relativas à saúde. 4. A jurisprudência desta Suprema Corte impede a retenção de valores públicos por ordem judicial, ainda que tenham sido repassados a pessoa jurídica de direito privado. 5. A decisão monocrática não impediu o bloqueio de verbas repassadas por empresas privadas, mas somente “de valores das contas do reclamante recebidos de convênios com entes públicos, destinados a políticas de saúde” IV. Dispositivo e tese 6. Agravo regimental desprovido. _________ Dispositivos relevantes citados: RISTF, arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STF, ADPF 275/PB, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 27/6/2019; ADPF 484/AP, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 10/11/2020; ADPF 664/ES, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 4/5/2021; ADPF 1.012/PA, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 19/12/2022; Rcl 72.043 AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22/11/2024, Rcl 75.943 AgR/RJ, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 6/5/2025 (Rcl 86.614 AgR/ RJ, da minha relatoria, DJe 18/12/2025).
 
Confiram-se, ainda, as seguintes decisões monocráticas, também proferidas em reclamações semelhantes ajuizadas pela mesma reclamante: Rcl 83.825/RJ, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 11/9/2025; Rcl 82.628/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 7/8/2025; e Rcl 86.367/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 20/10/2025.
 
Ante o exposto, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para cassar o ato reclamado no que se refere ao bloqueio de valores das contas da reclamante recebidos de convênios com entes públicos, destinados a políticas de saúde, e determinar a observância ao entendimento firmado no julgamento da ADPF 664/ES.
 
 Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.
 
Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.
 
Comunique-se, com urgência, transmitindo-se cópia desta decisão ao Juízo da 2ª Vara do Trabalho de Volta Redonda/RJ e ao Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região.

Publique-se.

Brasília, 28 de janeiro de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator